Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018263-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANDRO ALMEIDA CARVALHO - CPF: 907.594.431-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE
BLOQUEIO DE VALORES PARA O FIM DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G - DIAGNÓSTICO DO AGRAVANTE DE DOENÇA AUTOIMUNE POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA E DESMEILINIZANTE

– LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRADA A URGÊNCIA/NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por SANDRO ALMEIDA CARVALHO, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Específica nº 1000592-28.2017.8.11.0041 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO indeferiu o pedido de bloqueio de valores, consistente no fornecimento do fármaco IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, tendo em vista o diagnóstico do agravante de doença autoimune POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA crônica e desmeilinizante.

Assegura que, “o agravante fez uso de vários corticoides, contudo, não obteve o resultado esperado, razão pela qual seu médico lhe indicou o uso do fármaco IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, na quantidade inicial de 25 frascos por 5 dias durante 3 meses. As aplicações deverão ser aplicadas ambulatoriamente sob supervisão médica, sendo que o uso da medicação deve ser iniciado urgentemente, para evitar a progressão da doença de maneira que o paciente corre risco de vida”.

Argumenta que houve reiteração do pedido de bloqueio em data de 16/08/2021 (id. 63115568), que foi indeferido (id. 64766412) ante ao argumento de que a SES informou que há andamento Registro de Preço nº 226164/2021 para que após a finalização, houvesse o atendimento do paciente e consignou que não há informação de urgência ou emergência no laudo médico, fixando o prazo de 45 dias contados da intimação da decisão para o executado comprovar o fornecimento do fármaco.

Aduz que a decisão proferida pelo i. Magistrado vem causando prejuízo ao agravante, que corre risco de ter complicações em seu quadro clínico, o que poderá lhe causar até mesmo o óbito, insurge pela aplicabilidade do artigo 1°, inciso III, art. 6°196 da Constituição Federal/88 e consequente fornecimento de forma irrestrita do medicamento prescrito.

Por fim, requer que seja concedida a tutela de urgência, para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante, na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, no sentido de que seja determinada a realização do bloqueio de valores, para garantir que o Agravante receba, com urgência, e sem interrupções o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G.

No mérito, seja o presente recurso provido, para reformar a decisão interlocutória.

A tutela de urgência foi deferida. (id. 105989973).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 114466980)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO - Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000592-28.2017.8.11.0041 interposto por SANDRO ALMEIDA CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que indeferiu o pedido de bloqueio de valores, consistente no fornecimento do fármaco IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, tendo em vista o diagnóstico do agravante de doença autoimune POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA crônica e desmeilinizante.

A liminar foi deferida.

Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o autor necessita do remédio para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.

Colaciono o teor da decisão agravada:

[...] I – O documento id. 64131796 informa o andamento do Registro de Preço n. 226164/2021 para compra do medicamento Imunoglobina Humana. Aliado a isso, observo que o laudo médico id. 63115574 não informa situação de urgência ou emergência. Também observo que a última compra do medicamento, pelo executado, foi efetivada no valor unitário de R$ 1.699,46 [id. 641131796], valor inferior ao do orçamento apresentado nestes autos [id. 55735473]. É prudente, portanto, fixar o prazo de 45 dias para o fornecimento do medicamento pelo executado, em especial possibilitando a conclusão do Registro de Preço n. 226164/2021. Posto isso: [i] indefiro os pedidos id’s. 55735451 e 60051630; [ii] fixo o prazo de 45 dias, contados da intimação desta decisão, para o executado comprovar o fornecimento administrativo do medicamento em favor do autor, inclusive providenciando sua inclusão no programa de atendimento para acesso ao produto. II – Decorrido o prazo, sem cumprimento, a compra será efetivada na rede privada de saúde. III – Int.”

O agravante, acometido de Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC) (CID G61.8), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco imunoglobina humana 5,0g, conforme prescrição médica. ( id. 63115574 autos referência).

Segue conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico (id. 59204630 autos referência):

Conclusão: Quanto aos questionamentos: O SUS disponibiliza a Imunoglobulina Humana, mas não para a patologia do autor; Não há outro medicamento que possa substituir a Imunoglobulina Humana;

Nesse sentido:

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a imprescindibilidade dos medicamentos, com indicação expressa da urgência e do risco de agravamento do quadro clínico, conforme laudo do Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk – Neurologista CRM-MT 2743 RQE/MT – 633, vejamos:

“O paciente Sr. Sandro Almeida Carvalho é portador de polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (PDIC), patologia neurológica de etiologia autoimune.O referido paciente necessita fazer uso regular de imunoglobulina humana, na dose de 25,0 gramas (vinte e cinco gramas) a cada 04 semanas, por 06 meses seguidos, para controle dos sintomas de sua patologia. Reitero que esta medicação já está sendo ministrada regularmente neste paciente, demonstrando boa resposta clínica, inclusive com melhora no padrão eletrofisiológico.”
(id. 63115574)

Verifico que o medicamento já foi fornecido anteriormente ao agravante, conforme consignado no laudo médico, circunstância a aconselhar a não interrupção do tratamento.

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia nº 1657156/RJ de forma cumulativa.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso para determinar o bloqueio de valores, a fim de garantir que o Agravante receba, com urgência, e sem interrupções o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, na forma prescrita pelo médico responsável. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022